Tribunal: TJPA
Processo: 0801512-35.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801512-35.2023.8.14.0059

APELANTE: ELDA HELENA LUZ BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. BENS RECUPERADOS NA POSSE DA ACUSADA. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 31 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame do pedido de liberdade processual em sede de apelação criminal; (ii) verificar se a condenação encontra amparo suficiente nas provas dos autos ou se se justifica a aplicação do princípio da insignificância; (iii) avaliar a possibilidade de redimensionamento da pena e fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação foi mantida com base em provas consistentes colhidas em juízo, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais civis que localizaram os bens furtados em poder da acusada.

4. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada por dois fundamentos objetivos: o valor relevante do bem subtraído (bicicleta avaliada em R$ 2.000,00) e a habitualidade delitiva da ré, que possui várias condenações e registros criminais por delitos patrimoniais, evidenciando reiteração delitiva.

5. A negativação das circunstâncias judiciais dos antecedentes e personalidade está devidamente fundamentada, sendo certo que mesmo com pena inferior a quatro anos, o regime inicial fechado é admissível, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, quando evidenciada a reincidência e a presença de maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão do objeto furtado na posse da ré, aliada a depoimentos harmônicos e consistentes, constitui prova suficiente para condenação por furto. 2. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem ultrapassa 10% do salário mínimo da época dos fatos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, caput, e 33, §3º; CPP, art. 155; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.707.405/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.148.905/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6.12.2022; TJ, AgRg no AREsp nº 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF1), Sexta Turma, j. 15.03.2022; TJPA, ApCrim nº 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022; TJMT, ApCrim nº 0016441-44.2019.8.11.0055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 15.10.2024; TJDFT, ApCrim nº 0701318-07.2020.8.07.0001, Rel. Des. Mario Machado, 1ª Turma Criminal, j. 4.3.2021; TJDFT, ApCrim nº 0701944-88.2023.8.07.0011, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 22.2.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elda Helena Luz Brito apela de sentença do Juízo da Comarca de Soure/PA, que à condenou à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, ante a reincidência, além do pagamento de 31 dias-multa, pela prática do crime previsto no art.155,
caput
do CP (ID 19165642).

Em caráter preliminar, a apelante pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição, seja considerando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, seja em razão da incidência do princípio da insignificância. Em caráter eventual, postula pelo redimensionamento da pena-base, com o consequente abrandamento do regime prisional (ID 19165650)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 19165656), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 23683403).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
do recurso.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

No mérito
, inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório.

A
materialidade
restou comprovada pelos autos de apreensão e entrega
res furtiva
(ID 19165505, pág. 5/6)

De outro lado, a
autoria
delitiva exsurge da depoimento que as vítimas e as testemunhas prestaram em juízo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima FRANCILENE DE JESUS DA CRUZ afirmou que “informou que eu estava lá na corrida do canola marajoara e quando retornei, fui primeiro na casa da minha mãe buscar meu filho e fomos pra casa; ele entrou e deu falta das coisas dele, como desodorante; depois falta também da bicicleta da minha filha que estava lá fora; entrei no quarto da minha filha e faltava creme de cabelo, desodorante, depois fui no meu quarto e dei falta de creme de cabelo, desodorante e colcha de cama; que o portão estava fechado com o cadeado, mas a porta de traz de casa não estava trancada; que fui na casa da minha mãe perguntando se ela tinha visto alguém passar por lá e ela disse que somente um vizinho que morava lá de nome Cauã, achando que tinha sido ele; que procurei a delegacia e minha irmã que estava comigo lá recebeu uma ligação de uma moça da igreja de nome Elen, dizendo que a Adriana e a Cristina tinham visto a Elda entrando na minha casa; que fomos na casa da Adriana e ela me contou que viu a Elda passando e que Cristina até comentou com ela “tu vai ver que amanhã para ai vai estar só prejuízo” no sentido de que a Elda estava caçando lugar para entrar e furtar; que quando fomos na delegacia o policial Gabriel me deu o número dele; que então minha irmã ligou pra ele dizendo que não tinha sido o Cauã e que tinha sido a Elda e ele me disse que já até conhecia ela; que fui até a casa da mãe da Elda e pedi pra ela me levar na casa da Elda e ela me levou e lá não achei nada; que depois o Policial Gabriel foi atrás e depois me pediu pra ir com ele no outro dia de manhã na casa da Elda e fomos; chegando lá, a Elda estava lá, mas não me deixaram ir até lá, me deixaram na frente da casa da mãe dela; que eles foram e encontraram a bicicleta e um par de sapato; que ela levou uma colcha de cama minha no valor de 300,00, uma chuteira Society do meu filho e várias outras coisas que não lembro o valor, porque tudo que ela levou era novo; que a bicicleta da minha filha tinha sido R$ 2.000,00 mil reais e o par de sapato não chegou a R$ 100,00; que Cristina e Adriana moram próximo da minha casa; quando conversei com elas pra saber exatamente o que elas tinham visto, elas me disseram que estavam sentadas na frente da rua e que viram a Elda parando em frente da minha casa, ficou chamando e quando viu que não tinha ninguém em casa, ela entrou e saiu só com a bicicleta lá de casa, ela foi pra esquina, esperou um tempo e que depois ela voltou pra minha casa e já saiu de novo com uma mochila”.

A testemunha GABRIEL MAGALHÃES MONTEIRO, policial civil, afirmou que “eu estava de plantão na delegacia de Soure quando, depois das 18 horas, a vítima chegou na unidade relatado que sua residência havia sido furtada, no momento ela ainda não sabia quem tria furtado; que posteriormente alguém teri dito a vítima que teriam visto a Elda passando com os pertences dela; que tudo isso foi no dia 26; que então fomos até a casa da Elda e lá encontramos a mãe da Elda que nos disse que ela havia saído para usar drogas; empreendemos diligências a madrugada inteira para tentar localizar a Elda e os bens da vítima, em especial a bicicleta Cairu que a vítima passou todas as características pra ver se ela não ia trocar por droga; que no dia seguinte voltamos a residência da acusada e falamos de novo com a mãe dela, que confirmou que a Elda estava em casa; que bem na porta da casa já vimos o calçado da vítima que havia sido furtado; a mãe da Elda permitiu a entrada na casa e lá dentro encontramos a bicicleta, efetuamos a prisão em flagrante da acusada e a conduzimos a delegacia”.

A testemunha FABRICIO BASTOS MARQUES, policial civil, afirmou que “a vítima compareceu à delegacia para fazer o boletim de ocorrência e que fomos até a casa da mãe da acusada, que nos disse que ela não estava e que possivelmente estava fazendo uso de droga; que retornamos no dia seguinte e a Elda estava dormindo, a mãe dela autorizou a entrada na residência e encontramos a bicicleta da vítima e um par de sapatos; quem nos trouxe o nome da Elda como autora do crime foi a vítima que disse que alguém teria visto a Elda passando com a bicicleta da vítima; a Elda é conhecida por cometer furtos na Cidade”.

A testemunha JEFERSON DA SILVA RODRIGUES, policial civil, afirmou que “a vítima foi dia 26 na delegacia e relatou que sua casa havia sido furtada e levaram pares de sapato e uma bicicleta; a princípio ela não sabia quem tinha sido o autor do fato; mais tarde ela foi lá de novo dizendo que uma testemunha teria visto a Elda entrar na casa dela; que fomos na casa da Elda e ela não estava em casa; que empreendemos diligência durante a noite e não encontramos ela; voltamos no dia seguinte a residência da Elda e ela estava dormindo, a mãe dela franqueou a nossa entrada e encontramos os bens furtados; que a Elda negou o furto e não me recordo o que ela teria dito para justificar a presença dos bens lá; que ela já e conhecida na delegacia por cometer furtos e já foi presa algumas vezes”. (ID 19165642, pág. 2/3)

Sendo assim, a prática do delito foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Ademais, “apreensão do objeto subtraído em poder” da ré, “somada aos depoimentos consistentes da vítima e dos policiais, constitui conjunto probatório robusto e suficiente para embasar a condenação por furto” (TJMT,
ApCrim n. 0016441-44.2019.8.11.0055
, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 15.10.2024).

Em complemento, inexiste margem para acolher o pleito absolutório fundado na atipicidade material da conduta, haja vista que não foram satisfeitos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, máxime porque consta do depoimento prestado pela vítima Francilene de Jesus da Cruz, que a bicicleta infantil subtraída foi adquirida por R$ 2.000,00.

Destarte, a pretensão da apelante contraria frontalmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser "incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos", sendo que "a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.707.405/PA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2024).

De outro lado, a apelante pugna pela readequação da pena basilar, impugnando especificamente a negativação das circunstâncias dos antecedentes e personalidade, valoradas nos seguintes termos pela magistrada sentenciante:

Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal ao delito praticado. A acusada possui maus antecedentes, eis que responde a inúmeros procedimentos criminais em curso, além de ostentar sentenças penais condenatórias proferidas nos processos de nº 0800399- 46.2023.8.14.0059 e 0800400-31.2023.8.14.0059, por crimes de igual natureza, não aptas a gerar reincidência, razão pela qual serão utilizadas nesta fase da dosimetria. [...] Conforme se extrai de sua certidão de antecedentes criminais a acusada tem personalidade criminosa, é autora de vários crimes nesta pacata Cidade do Marajó e em menos de um ano fora presa em flagrante diversas vezes por crimes patrimoniais, tendo voltado a reincidir, descumprindo as medidas cautelares diversas da prisão. [...] (ID 19165642 - Pág. 4
)

A insurgência, no ponto, não prospera.

A personalidade do agente pode ser valorada negativamente quando a prática delitiva revela contumácia, sobretudo se ocorrente durante o usufruto de benefício penal. Na hipótese, a ré, beneficiada por medidas cautelares diversas da prisão, voltou a delinquir em curto espaço de tempo, reiterando condutas da mesma natureza.

Tal circunstância, longe de constituir mero dado periférico, revela traço da personalidade penalmente relevante, não se confundindo com juízo moral ou presunção abstrata. O descumprimento de compromissos assumidos perante o juízo, seguido de reincidência no mesmo padrão criminoso, autoriza, com respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa do vetor em questão (STJ,
AgRg no AREsp 2.148.905/PA
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6.12.2022).

De resto, a existência de várias condenações criminais definitivas, autoriza a negativação da vetorial dos antecedentes e o reconhecimento da agravante da reincidência, justificando a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal (v.g. TJDFT,
ApCrim n. 0701318-07.2020.8.07.0001
, Rel. Des. Mario Machado, 1ª Turma Criminal, j. 4.3.2021; TJDFT,
ApCrim n. 0701944-88.2023.8.07.0011
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 22.2.2024)

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025